Tribunal: STF
Processo: RE 364304
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário 2. IPTU.
   Município do Rio de Janeiro. Pretensão de declaração de
   não-recepção com efeitos meramente prospectivos. Impossibilidade.
   Não demonstração da repercussão econômica, da gravíssima lesão à
   ordem pública ou à segurança jurídica ou da violação a qualquer
   outro princípio constitucional relevante para o caso. 3. Norma
   pré-constitucional. Não-recepção. Efeitos retroativos à data da
   promulgação da Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.